Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-57.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800555-57.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: LUZIMEIRE DOS SANTOS PANTOJA, JESSICA NASCIMENTO MAIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL.
RECURSO DE APELAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSORAS COM TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidoras da educação municipal, determinando sua progressão funcional vertical para o Nível III do cargo de professor, com incorporação de 20% ao vencimento-base e pagamento dos valores retroativos desde a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município;

(ii) definir se as impetrantes possuem direito líquido e certo à progressão funcional vertical com base na Lei Municipal nº 273/2012;

(iii) avaliar se a ausência de dotação orçamentária inviabiliza a concessão da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto pelo Município é intempestivo, pois protocolado após o esgotamento do prazo legal de 30 dias, não se aplicando a exceção por força maior, dado que não houve comprovação de indisponibilidade de energia elétrica ou internet até o fim do prazo legal.

4. A ilegitimidade da autoridade coatora é superada pela aplicação da Teoria da Encampação, inexistindo prejuízo processual.

5. A progressão funcional das impetrantes está prevista de forma clara no art. 58, II, da Lei Municipal nº 273/2012, sendo ato vinculado e não discricionário, condicionado apenas à apresentação de título de pós-graduação lato sensu na área da educação, requisito devidamente cumprido pelas servidoras.

6. A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal não prospera, pois não há questionamento formal da norma por via própria, nem precedentes que reconheçam vício material ou formal. Jurisprudência do TJPA reconhece a validade da Lei nº 273/2012.

7. A ausência de dotação orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de obrigação legal, nos termos do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, sendo vedado ao gestor descumprir normas legais sob justificativas genéricas de limitação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação não conhecido.

9. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.
A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 configura ato vinculado condicionado apenas à comprovação de titulação acadêmica, não havendo discricionariedade administrativa.
2.
A ausência de dotação orçamentária não constitui impedimento ao cumprimento de obrigação legal, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LRF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e
caput
; Lei Municipal nº 273/2012, art. 58, II; LC nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no AREsp 941.938/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.12.2016; STJ, AgInt no RMS 66.469/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.09.2021; TJPA, ApCiv 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJPA, ApCiv 0013405-84.2018.8.14.0074, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Tailândia e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUZIMEIRE DOS SANTOS PANTOJA E JÉSSICA NASCIMENTO MAIA DE SOUZA,
concedeu a segurança

pleiteada, nos seguintes termos (id. 13197883):

“
ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
pelas requerentes
JESSICA NASCIMENTO MAIA DE SOUZA
e
LUZIMEIRE DOS SANTOS PANTOJA
, em desfavor de omissão da Secretária Municipal de Educação de Tailândia e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério das impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DO CARGO DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b) O pagamento dos valores retroativos para cada uma das impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.”

O Município de Tailândia, em suas razões recursais (id. 13197886), suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação.

No mérito recursal, defende a ausência de direito líquido e certo, já que a Lei Municipal n.º 273/2012 padeceria de inconstitucionalidade, ressaltando que não foram obedecidos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz que a cópia da Lei Municipal n.º 273/2012 anexada à inicial não possui validade jurídica por não estar devidamente assinada e que a análise do objeto da ação demanda dilação probatória quanto ao estudo de disponibilidade orçamentária e impacto financeiro do Município.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 13197895).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conheicmento e desprovimento do recurso (id. 15405086).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recurso de Apelação do Município de Tailândia

Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, em virtude de sua
intempestividade
, pois interposto após escoado o prazo legal de 30 (trinta) dias consoante artigo 1003, §5º, do CPC.

Nesse sentido, destaco a Certidão de id. 13197893 emitida por servidora da Secretaria da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia que atesta que o prazo para interposição do Recurso de Apelação encerrou-se no dia
20/10/2022
.

Com efeito, conforme consta do PJe 1º grau, o recorrente tomou ciência da sentença em
30/08/2022,
iniciando a contagem do prazo recursal em 31/08/2022 e encerrando-se no dia
20/10/2022
, já considerados os feriados dos dias 07/09, 10 a 12/10/2022 e a suspensão de expediente na Comarca no período de 19 a 21/09/2022, consoante Portaria 3648/2022-GP (id. 13197890), porém, o recurso só foi interposto em
21/10/2022
(id. 13197886).

Em que pese o recorrente alegue que a intempestividade se deu por motivo de força maior, em razão da falta de energia elétrica e sinal de internet ocorrida no último dia do prazo (20/10/2022), não há como acolher tal argumento.

De acordo com a matéria apresentada pelo apelante (id. 13197891) a falta de energia elétrica atingiu tão somente o bairro Centro, e, apesar de ser o local onde está situado o prédio da prefeitura não é motivo suficiente para a não interposição do recurso.

Vale frisar que sequer houve suspensão do expediente na Comarca na referida data, diferente do apagão ocorrido entre os dias 19 a 21/09/2022 que atingiu toda a cidade e gerou a interrupção dos prazos.

Ademais, o recorrente não apresentou qualquer comprovante de que a falta de energia tenha perdurado até o horário final para a protocolização do recurso (23h59), inexistindo menção na reportagem acerca disso.

O STJ já firmou entendimento de que
"a suspensão do fornecimento
de energia
elétrica em apenas alguns pontos da cidade não caracteriza justa causa para a não apresentação do recurso no
prazo
legal"
(STJ, PET no AREsp 941.938/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
de
15/12/2016).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. ART. 1.070 DO CPC/2015. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 31/05/2021, que não conhecera, por intempestividade, de Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. A decisão, objeto deste Agravo interno, foi disponibilizada em 28/05/2021 (sexta-feira), no Diário de Justiça eletrônico, considerando-se publicada em 31/05/2021 (segunda-feira). O presente recurso foi interposto em 23/06/2021 (quarta-feira), quando já escoado o prazo legal, em 22/06/2021 (terça-feira), conforme certificado nos autos.

III. Descumprido, portanto, o prazo de quinze dias úteis, para a interposição do Agravo interno, previsto no art. 1.070 do Código de Processo Civil vigente, inviável a análise dos argumentos recursais, uma vez que não preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

IV. Não merece acolhimento a alegação de justa causa para a intempestividade recursal - sob o fundamento de que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em Manaus/AM, por volta das 23h29min do dia 22/06/2021 (horário de Brasília), sendo o serviço restabelecido apenas aos 00h21m do dia 23/06/2021, impossibilitando, assim, o protocolo do Agravo interno no prazo legal -, pois os documentos juntados só comprovam a interrupção setorizada e parcial de energia (21% das cargas do sistema Manaus e em alguns bairros de Manaus), não sendo suficiente para subsidiar a alegação de que, naquele dia e horário, não houve fornecimento de energia em toda a cidade de Manaus, especialmente no bairro em que se situa o escritório da patrona dos agravantes.

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "a suspensão do fornecimento de energia elétrica em apenas alguns pontos da cidade não caracteriza justa causa para a não apresentação do recurso no prazo legal" (STJ, PET no AREsp 941.938/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2016).

VI. Agravo interno não conhecido.

(STJ, AgInt no RMS n. 66.469/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021)

Por fim, ressalto que em situação idêntica – inclusive quanto à data - já houve decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, sob a alegação de ausência de energia elétrica e internet no último dia do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de energia elétrica e internet no bairro onde está localizada a sede da Prefeitura no último dia do prazo justifica a interposição intempestiva do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de energia elétrica em uma localidade específica não configura motivo de força maior suficiente para afastar a intempestividade do recurso.

4. O patrono dispunha de prazo suficiente para interpor o recurso antes do último dia, assumindo o risco de eventual falha ao deixar para protocolar no último dia do prazo. A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.
Tese de julgamento: “1. A ausência de energia elétrica e internet em local específico, ocorrida no último dia do prazo recursal, não caracteriza motivo de força maior para justificar a interposição intempestiva do recurso.”

(TJPA, Apelação Cível 0801914-42.2021.8.14.0074, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/11/2024)

Desse modo,
não conheço do presente recurso de apelação
,
diante de sua manifesta intempestividade.

Não conhecido do recurso de apelação cível, passo a análise da Remessa Necessária nos termos do art. 14, §1º da Lei Federal n.º 12.016/2009.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito das impetrantes à progressão funcional vertical na carreira do magistério para o Nível III, com os devidos reflexos patrimoniais.

Inicialmente, acerca da ilegitimidade da autoridade coatora, suscitada pelo Município de Tailândia em suas informações (id. 13197759), verifico que o Mandado de Segurança foi interposto em face do Secretário Municipal de Educação e do Prefeito Municipal de Tailândia.

Ademais, o juízo de origem corretamente adotou a Teoria da Encampação e determinou o prosseguimento do feito considerando as informações prestadas pelo Secretário de Educação como integração da lide do Município, consoante a Súmula
628
do c. STJ,
in verbis
:

Súmula 628/STJ:
"A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida."

No mérito, restou evidenciada na sentença a constitucionalidade da Lei Municipal de Tailândia nº 273/2012, alinhando-se ao art. 37 da Constituição Federal, de vez que o diploma legal municipal atende aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, evidenciando-se, assim, a valorização dos profissionais e garantia de padrão de qualidade, pelo escorreita a decisão de piso que afasta a ilegalidade da administração de negar a vigência da antedita lei.

Vale, ainda, acrescentar que a lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

A respeito dessa temática, este Tribunal de Justiça já analisou a constitucionalidade da Lei n.º 273/2012:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) "há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada", sendo que teria ocorrido a "alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo"; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.
5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria. 6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, Apelação Cível 0801913-57.2021.8.14.0074, Relator: Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA, Apelação Cível 0801928-26.2021.8.14.0074, Relator: Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 13/11/2023)

Nesse contexto, o fato da lei juntada aos autos se encontrar apócrifa não desnatura o instrumento para amparar o direito pretendido pelas impetrantes, principalmente por ter sido juntada a cópia devidamente assinada (ids. 13197761 a 13197763).

Importa frisar que
esta egrégia Turma já assentou entendimento de que a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

No que concerne ao objeto da demanda, o artigo 58 da Lei Municipal n.º 273/2012 do Município de Tailândia prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência, qual seja, a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação; (...)

No caso, as impetrantes demonstraram, mediante documentos idôneos, a conclusão de curso de Especialização em Educação Infantil (id. 13197736) e em Gestão Escolar (id. 13197745), preenchendo, portanto, o único requisito legal.

Diante disso, o ato de promoção não comporta juízo de oportunidade ou conveniência, é ato vinculado, cuja omissão configura ilegalidade.

No que tange à ausência de dotação orçamentária, o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) excepciona expressamente os atos derivados de sentença judicial ou determinação legal da regra de limitação de despesas com pessoal,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (...)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o cumprimento de obrigação legal não pode ser obstado por alegação genérica de indisponibilidade orçamentária, desacompanhada de elementos concretos
[2]

.

Em casos idênticos ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Os autores ajuizaram ação constitucional perante o Juízo de Tailândia requerendo a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos.

2. A Lei nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei.

3. No caso, os autores da ação são servidores públicos municipais da educação, sendo nomeados através de concurso público para exercer cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4. Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação Cível 0003762-68.2019.8.14.0074, Relator.: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/12/2023)

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público. Progressão funcional. Gratificações de titulação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da encampação. Ausência de dotação orçamentária específica. Irrelevância. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia o pagamento de gratificações e progressões de titulação a servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento de gratificações devidas aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando seu vínculo hierárquico com os servidores impetrantes e sua omissão no processo de progressão funcional, aplicando-se ao caso a Teoria da Encampação, que valida a legitimidade da autoridade que, mesmo indicada erroneamente, manifesta-se sobre o mérito do ato impugnado.

4. A progressão funcional dos servidores está prevista na Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), sendo devida aos servidores que comprovem titulação acadêmica exigida pela legislação municipal.

5. A justificativa do Município quanto à ausência de dotação orçamentária específica não afasta a obrigação de pagamento das progressões e gratificações, visto que os limites orçamentários não podem ser invocados para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que ressalva direitos reconhecidos judicialmente ou previstos em lei.

6. O direito à progressão funcional dos servidores foi devidamente comprovado nos autos, não havendo fundamento para a reforma da sentença que concedeu as gratificações pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão relacionada à progressão funcional de servidores sob sua hierarquia, aplicando-se a Teoria da Encampação. 2. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, legitimamente reconhecidos por sentença judicial ou previstos em lei.

(TJPA, Apelação Cível 0013405-84.2018.8.14.0074, Relator.: Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/11/2024)

Desta feita, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança às impetrantes, eis que demonstrado o seu direito à implementação da progressão vertical ao Nivel III, posto que em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação
interposto pelo Município de Tailândia, diante de sua manifesta intempestividade e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
confirmar a sentença
em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

[2]

STJ - AgInt no RMS: 64359 SP 2020/0217202-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021.

Belém, 16/09/2025